Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR SEBASTIÃO EM DESFAVOR DE VICTORIA E WEDEM QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS POR INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CORRELATA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO NO PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença a qual rejeitou liminarmente, por intempestividade, os embargos à execução manejados em desfavor dos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução impede o exame de matérias de ordem pública; e (ii) estabelecer se a existência de ação de conhecimento conexa ou prejudicial exige manifestação expressa do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intempestividade dos embargos à execução impõe sua rejeição liminar, nos termos do CPC, art. 918, I. Contudo, matérias de ordem pública — como a validade e exigibilidade do título executivo, a conexão e a prejudicialidade externa — são cognoscíveis de ofício e não se sujeitam à preclusão. 3.1. A existência de ação declaratória/rescisória envolvendo o mesmo contrato pode afetar a higidez e a exigibilidade do título, impondo ao magistrado a análise fundamentada das questões de ordem pública suscitadas (CPC, arts. 313, V, “a”, e 921, I).
4. Jurisprudência: “(...) 5. Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode inclusive ser reconhecida de ofício pelo Juiz, não poderia o julgador a quo rejeitar liminarmente os embargos à execução somente limitando-se a apreciar a intempestividade da defesa apresentada pelo executado, o que evidencia o manifesto error in procedendo nos autora ora examinados. (...)” (TJDFT, APC 0709432-09.2023.8.07.0007, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 06/03/2024.)
5. A apreciação dessas matérias deve observar o contraditório substancial, sendo vedada a decisão surpresa, conforme art. 10 do CPC.
6. A ausência de enfrentamento das questões de ordem pública indica error in procedendo e impede o prosseguimento do processo executivo em segurança jurídica.
7. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença para que o juízo de origem examine expressamente tais matérias, com oportunização de manifestação das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para exame das matérias de ordem pública suscitadas.
Teses de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos à execução não impede o exame, pelo juízo de origem, das matérias de ordem pública alegadas pelo executado. 2. A existência de ação de conhecimento relativa ao mesmo negócio jurídico impõe a análise fundamentada da prejudicialidade externa e de eventual suspensão do processo executivo. 3. O exame de matérias cognoscíveis de ofício deve respeitar o contraditório, sendo vedada a decisão surpresa."

_________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 313, V, “a”, 918, I, 921, I.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 070943209.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 06/03/2024.